Tribunal: TJSP
Processo: 1001803-11.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Sentença de procedência. Empréstimo consignado. Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço do banco. Constatação, por meio de perícia grafotécnica, de assinatura que não é do autor.
Inexistência de ofensa aos direitos da personalidade. Fatos que constituem mero aborrecimento e pequeno dissabor. Não há indícios

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Sentença de procedência. Empréstimo consignado. Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço do banco. Constatação, por meio de perícia grafotécnica, de assinatura que não é do autor.
Inexistência de ofensa aos direitos da personalidade. Fatos que constituem mero aborrecimento e pequeno dissabor. Não há indícios concretos de que os descontos suprimiram suas condições de sobrevivência ou causaram verdadeira dor psíquica.
Em razão do afastamento dos danos morais, resta prejudicado o pedido de fixação dos juros da data do arbitramento dos danos morais.
Restituição dos valores. Descabimento da devolução em dobro. Ausência de prova de má-fé do suposto credor. Recurso afetado no c. STJ para julgamento sob rito de recurso repetitivo pendente. Posicionamento pacífico desta c. 18a Câmara sobre a necessidade de prova da má-fé. Restituição que deve se dar da forma simples. RECURSO PROVIDO.